Tribunal: TJMT
Processo: 1004031-34.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004031-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), AUTO POSTO MASUT VIII LTDA - CNPJ: 18.801.421/0001-87 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO
AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL –
LANÇAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS NA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS
– EVIDENCIAS DE QUE AS IRREGULARIDADES AMBIENTAIS FORAM SANADAS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO
TERMO DE EMBARGO
–

REQUISITOS DA PROBABILIDADE
DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO
COMPROVADOS
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do

artigo 6º do
Decreto Estadual n. 1.986/2013,
“o
Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental”
.

Diante das evidencias de que os atos nocivos ao meio ambiente foram corrigidos, e que a parte não
tá mais causando qualquer dano de natureza ambiental, se mostra possível a suspensão do termo de embargo do estabelecimento comercial.

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
AUTO POSTO MASUT VIII LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-
MT, que nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO nº 1003789-66.2021.8.11.0003, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na suspensão dos efeitos do Termo de
Embargo/Interdição
nº 21204019/2021 (Processo Administrativo de n.º 553643/2019 - Auto de infração de n.º 3588/2019).

Aduz a agravante que é pessoa jurídica que tem como atividade econômica principal o comércio varejista de combustível para veículos automotores e atividade secundária hotéis, restaurantes e similares.

Sustenta que iniciou suas atividades no ano de 2017 após a concessão de parecer favorável da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA, com a emissão de LP-Licença Prévia de ampliação, LI-Licença de Instalação de ampliação e Licença de Operação n.º 315635/2017, com validade até 13/09/2021.

Argumenta que em novembro de 2019 a Agravante foi inspecionada e autuada, em razão de suposta contrariedade à licença de operação obtida, oriunda da inexistência de sumidouro, o que indicaria que os efluentes domésticos, possivelmente estariam sendo lançados na rede coletora de águas pluviais, dando ensejo ao processo administrativo de n.º 553643/2019.

Assevera que em dezembro de 2019 protocolou um Projeto de Retificação ao Processo de concessão da LO-Licença de Operação de n.º 245360/2017, no que tange ao sistema de tratamento e destinação dos efluentes líquidos domésticos e sanitários.

Assegura que em dezembro de 2020 foi proferido Parecer Técnico de N.º 141815/DUDRONDON/SGDD/2020, que se pronunciou pelo indeferimento do lançamento dos efluentes com característica doméstica na rede de galeria de águas pluviais, os quais deveriam ser lançados em sumidouro.

Argui que ao tomar ciência do respectivo parecer solicitou para um expert a elaboração de projeto de adequação do sistema de tratamento com destinação final dos efluentes domésticos em poço tipo sumidouro.

Pontua que antes de ser concluído o novo projeto de adequação do sistema de tratamento com destinação final dos efluentes, foi surpreendido com a lavratura do auto de infração n.º 2120390/21, notificação 21202014 e termo de embargo e interdição 21204019/21 de parte das atividades econômicas desenvolvidas no local, quais sejam: hotel, complexo de salas, restaurante incluindo o local de processamento das refeições e sanitários, e, a área dos banheiros destinada aos motoristas e funcionários.

Expões que a notificação prontamente foi atendida, com a realização de tamponamento da caixa de passagem, de modo a extinguir com o lançamento de efluentes domésticos na galeria de águas pluviais, e contratou empresa credenciada para a coleta dos efluentes domésticos.

Narra que embora tenha protocolado o requerimento demonstrando o atendimento das exigências, até o momento os documentos não foram analisados, sendo mantido o embargo/ Interdição.

Relata que o órgão ambiental está demorando aproximadamente 1 (um) ano para analisar os pedidos extrajudicial, prazo esse que o Agravante entende não ser possível esperar sem desenvolver as atividades econômicas Pra qual foi constituída.

Afirma que se não for deferido o efeito suspensivo ao termo de embargo/interdição, será necessário realizar demissões em massa dos funcionários ligados às atividades impedidas de funcionar.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a
suspensão dos efeitos do Termo de Embargo e Interdição nº 21204019/2021
.

No mérito requerer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Em decisão de Id. 80892465, este relator determinou que
,
no prazo de 30 (trinta) dias, o órgão ambiental, realizasse nova inspeção no estabelecimento da Agravante
, com a finalidade de verificar se as irregularidades ambientais que substanciaram o
Termo de
Embargo/Interdição
nº 21204019/2021
de fato foram sanadas.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA, em cumprimento à decisão proferida em 2º Grau, apresentou as informações colacionadas no.
87019035.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos dos recursos (Id. 84652472).

A procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
AUTO POSTO MASUT VIII LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-
MT, que nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO nº 1003789-66.2021.8.11.0003, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na suspensão dos efeitos do Termo de
Embargo/Interdição
nº 21204019/2021 (Processo Administrativo de n.º 553643/2019 - Auto de infração de n.º 3588/2019).

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência pleiteando na inicial merece acolhimento, pois se encontram presentes os pressupostos que autorizam o seu deferimento. Vejamos.

Na hipótese
, verifica-se da análise dos documentos colacionados aos autos que o estabelecimento comercial da Recorrente (
AUTO POSTO MASUT VIII LTDA
) teve a sua área embargada
com o objetivo de cessar o lançamento imediato de
efluentes domésticos sem tratamento em recurso hídricos nas seguintes coordenadas geográficas:

“
1- RESTAURANTE: 16°41'15.81"S, 54°40'4.03"W; 16°41'16.58"S, 54°40'3.74"W

2- HOTEL: 16°41'15.29"S, 54°40'4.80"W

3- BANHEIROS DOS MOTORISTAS: 16°41'15.15"S, 54°40'5.04"W; 16°41'15.17"S, 54°40'4.97"W”
(Id.
49508228 - Pág. 28 - autor originários)

Sobre o assunto, sabe-se que o embargo/interdição é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida , de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental, conforme preveem os artigos 102 e 116 da Lei Complementar Estadual n.º 232/2005 e art. 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, como cito:

“Art. 102 da
Lei Complementar

Estadual
n.º 232/2005
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

VII - embargo de obra e atividade;

[...]

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

[...]

Art. 116
da
Lei Complementar

Estadual
n.º 232/2005
. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. [...]”.

“Art. 6º do
Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental”
.

Igualmente,
o artigo 32
da Instrução Normativa Conjunta nº 2/2020 do Ministério do Meio Ambiente estabelece que “
o embargo de
obra e
atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada
[...]”.

In casu
, o
bserva-se que
a parte ora Agravante protocolou um requerimento administrativo informado que todas as irregularidades que substanciaram o Termo de Embargo e Interdição haviam sido sanadas, sendo apresentado como prova fotografias e relatórios que indicariam que os efluentes domésticos deixaram de ser lançados em águas pluviais e que houve a criação de poço tipo sumidouro para deposito dos dejetos, e a contratação de empresa credenciada para a coleta dos efluentes (Id. 49577468 - 1º Grau).

Diante da impossibilidade de se constatar apenas por provas documentais que as irregularidades haviam sido sanadas, este Relator estabeleceu em decisão de Id. 80892458 que o
órgão ambiental, realize nova inspeção no estabelecimento da Agravante
, com a finalidade de verificar se as irregularidades ambientais que substanciaram o
Termo de
Embargo/Interdição
nº 21204019/2021
de fato foram sanadas.

Em cumprimento à decisão proferida no presente recurso a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA por meio do ofício colacionado no. ID.
87019035 informou que realizou fiscalização no local do embargo e constatou a seguinte situação:

·

Estão em andamento as obras em relação ao sumidouro proposto e aprovado por meio do Parecer Técnico 144332/DUDRONDON/SGDD/2021.;

·

Os funcionários estão utilizando banheiros químicos e os efluentes estão sendo coletados e destinados por meio de caminhão limpa-fossa;

·

Não foi constatada, no momento da fiscalização, a presença de efluentes na estrutura do Sistema de Tratamento de Efluente (STE) existente nos setores de restaurante, hotel e banheiros de motorista, o qual, em razão de possível irregularidade, embasava, também, o embargo;

·

Foi informado por um funcionário que se pretende utilizar caixas sépticas existentes do STE para armazenamento temporário dos efluentes gerados nos setores de restaurante, hotel e banheiros de motorista, e realizar a destinação por meio de caminhão limpa-fossa;

·

Foi apresentada cópias de comprovantes de coleta e destinação dos efluentes oriundos dos banheiros químicos.

Extrai-se das informações prestadas pela SEMA que, de fato a empresa
Agravante realizou diversas medida para conter e/ou deixar de causar danos ambientais.

Observa-se, também, que não foi constatado pelo órgão ambiental que a Recorrente continue causando dano ao meio ambiente.

Com efeito, diante dos indícios de que a conduta ilegal do infrator foi cessada, vislumbra-se a relevância na fundamentação referente a suspensão dos
efeitos do Termo de Embargo e Interdição nº 21204019/2021.

Igualmente, insta consignar que o indeferimento do pedido de suspensão do termo do embargo e interdição pode resultar em encerramento das atividades empresariais da recorrente, bem como em demissão de mais de 40 (quarenta) trabalhadores que não poderão exercer as atividades para as quais foram contratados.

Além disso, a manutenção dos efeitos dos embargos e interdição implica na redução de
arrecadação tributária, causando dano, inclusive aos cofres públicos.

Na mesma vertente se pronunciou a Procuradoria Geral de Justiça, como cito:

“[...] quando a cautela administrativa já não tem razão de ser, porque cessada a conduta ilegal do infrator, não há por que preservá-la contra a urgência de se preservar a arrecadação tributária e os empregos por ele proporcionados.

O princípio da liberdade de iniciativa dita a intervenção mínima do Estado nas estritamente indispensável.

Em face disso, se a Agravante já não deita seus esgotos sanitários e de cozinha nos dutos das águas pluviais, nem os abandona a céu aberto, não há por que permanecer parcialmente inativa, sofrendo prejuízos e correndo o risco de quebra, a pior das consequências que a sociedade corre o risco de experimentar” (Id.
87223979 - Pág. 1).

Assim, vislumbra-se a presença dos requisitos da
plausibilidade do direito e do perigo de dano necessário para o deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Recurso de Agravo de Instrumento, para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial,
para
suspender os efeitos do Termo de Embargo e Interdição nº 21204019/2021 até o julgamento do mérito da ação originária.

Outrossim,
consigno que esta decisão não impede a Autoridade Ambiental de realizar novas inspeções na propriedade da Agravada e, se constatada qualquer irregularidade, possa expedir novas notificações, auto de infrações, bem como, termo de embargo e interdição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022